Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703926-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Primeiramente, diante de pedido de gratuidade e declaração de pobreza, comprove o agravante a sustentada situação/condição de hipossuficiência na forma do art. 5o LXXIV, da CF/88 apresentando os 3 últimos contracheques/comprovantes de remuneração recentes e últimas 2 (duas) declarações do IR junto à Receita Federal do Brasil, à luz do art. 99 §7o, do CPC. Além disso, à vista do relatado em sua petição inicial de agravo de instrumento (ID 14394500), pretende o agravante impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, CPC, e ainda sob o óbice do art. 1001, do CPC (“despacho proferido dia 18 de fevereiro de 2020” em cumprimento de sentença do processo No 0057786-81.2010.8.07.0001 referente ao Lote 04). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nessas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de cabimento para impugnação de despacho. Pelo contrário, há previsão expressa, no art. 1001, do CPC, de que “dos despachos não caber recurso”. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, c/c art. 10 (Princípio da Não Surpresa) do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, e ainda em razão do óbice expresso do art. 1001, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator